Tribunal: TJES
Processo: 5006874-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006874-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTROGILDO ROCHA FILHO
AGRAVADO: ULISSES DALLA BERNARDINA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006874-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTROGILDO ROCHA FILHO

AGRAVADO: ULISSES DALLA BERNARDINA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ESTROGILDO ROCHA FILHO
, objetivando a reforma do ato decisório proferido (Id. 3032869) nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
de origem, promovida por
ULISSES DALLA BERNARDINA
, o qual indeferiu
“a manutenção de posse em favor de ambos os atores do processo, devendo, a partir de então, Autor e Réu, suspender o uso da ilha até a decisão de mérito ou deliberação ulterior”
.

Desta forma, pretende o Agravante (Id. 3032865) seja reformada a decisão fustigada, para que seja mantido na posse do imóvel objeto de discussão na lide, sem a obrigação da retirada de qualquer bem lá existente, devendo ser suspensa a cominação de multa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Após uma leitura atenta das razões recursais da Agravante, verifico, num juízo de cognição sumária, próprio desta via recursal, que o recurso interposto não comporta provimento. Explico.

O Recorrente alinha, em síntese, nas suas razões recursais que:
i)

o Agravado afirma ser
o legítimo possuidor, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias, de uma Ilha, em águas do Rio Doce, localizada nas proximidades do Bairro Sossego, com denominação de Ilha do Sossego, confrontando-se pelos seus diversos lados com águas do Rio Doce, medindo 10.000m2 (dez mil metros quadrados), cadastrada no INCRA sob o nº 000027707236-0;
ii)
Contudo, o Agravante alinha que, na realidade, é ele quem detém a posse do imóvel há mais de 24 (vinte e quatro) anos, de forma mansa e pacífica, lá fazendo diversas plantações e construções, bem como criando animais domésticos;
iii)
o Agravado, embora detenha uma escritura pública de cessão de direito de posse em seu nome datada de 05/05/2000, nunca teria exercido a posse, sendo certo que somente a partir do segundo semestre do ano de 2021 o mesmo registrou boletins de ocorrência acerca de suposto esbulho, regularizando, por outro lado, somente no referido ano, a obrigação sindical rural e tributária do imóvel, circunstância que corroboram a conclusão de ausência de posse do Recorrido;
iv)
a título de fato novo, esclarece que depois da realização de diligências e averiguações determinadas pelo Magistrado
a quo,
verificou-se que o imóvel do qual o Agravado postula a proteção possessória não é o mesmo em que o Agravante detém a posse por mais de 24 (vinte e quatro) anos, porquanto na petição inicial afirmou que a Ilha em questão mediria 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), entretanto, consta no auto de averiguação que a área onde a diligência fora cumprida teria 46.335,56 m2 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco vírgula cinquenta e seis metros quadrados).

Pois bem. Com efeito, o Magistrado
a quo,
ao determinar que ambos os litigantes suspendam o uso da ilha até a decisão de mérito ou deliberação ulterior, teceu a seguinte fundamentação:

“
P
ugnam, ambas as partes, por uma medida liminar a amparar a proteção da posse. O réu, inclusive, erigiu PEDIDO CONTRAPOSTO no sentido de ser-lhe garantida a mesma manutenção da posse pleiteada pelo Autor.

Trata-se de demanda possessória na qual o Autor afirma ser “legítimo possuidor, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias anexo (DOCUMENTO 02), de UMA ILHA, em águas do Rio Doce, localizada nas proximidades do Bairro Sossego, com denominação de ILHA DO SOSSEGO, confrontando-se pelos seus diversos lados com águas do Rio Doce, medindo 10.000m2 (dez mil metros quadrados), cadastrada no INCRA sob o nº 000027707236-0”.

Consoante se infere dos autos, o Autor não mencionou na petição inicial a data de sua posse sobre a ilha. Em sua impugnação é que realça ser “legítimo possuidor do imóvel constituído pela ILHA localizada nas águas do Rio Doce, regularmente adquirido de JOSÉ ANTONIO SERAFINI e EUTALIA BATTISTI SERAFINI, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias, constante no Livro de Escrituras diversas nº 003, folha nº 166, na data de 08 de maio de 2000”.

Ao contextualizar a narrativa à provas colacionadas, realcei no despacho preambular que por meio da ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE E BENFEITORIAS - ID 13113832, vê-se a cessão de posse do imóvel ILHA DO SOSSEGO - [em águas do Rio Doce, localizada nas proximidades do Bairro Sossego, com denominação de ILHA DO SOSSEGO, confrontando-se pelos seus diversos lados com águas do Rio Doce, medindo 10.000m2 (dez mil metros quadrados), cadastrada no INCRA sob o nº 000027707236-0] de seus possuidores originários JOSÉ ANTONIO SERAFINI e EUTALIA BATTISTI SERAFINI para o Autor ULISSES DALLA BERNARDINA.

A cessão de direitos possessórios se deu nos idos do ano 2000. Contudo, a documentação apresentada me dá conta da regularização sindical rural e tributária no ano de 2021.Consignei, ainda, que somado a isto consta dois boletins unificados juntados no ID 13113834, noticiando-se no primeiro, de número 45986377, o fato do Réu vir usando a ilha há 24 anos; no segundo, de número 47291975, da situação evidenciada vir ocorrendo a mais tempo.

O Requerido conduz diversos vídeos e fotos de uso da ilha há longa data. Aqui, o Autor pontua que se vê “diversas pessoas, às margens de um rio e dentro de uma mata, sem precisar e comprovar ser efetivamente na ilha in quaestio, além de momentos e encontros de “grupos”, no que levam a crer estarem utilizando e frequentando a mesma”.

Deduz-se, assim, ser imprescindível a produção da atividade probatória a instruir e aclarar de vez as teses firmadas no processo. Anotei o convencimento de estarmos tratando de posse velha, ante a ausência de comprovação robusta da data da turbação, conforme preceituam os artigos 560, 561 e ss do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Atendido os quesitos elencados acima, nasce para o autor o direito de ser mantido no imóvel. Mas, como já dito, a meu sentir os fatos não são recentes, apesar de o Autor dar conta de virem ocorrendo “desde o final do ano de 2021”, as imagens colacionadas na exordial, visando demonstrar a ocupação, expõem diversos bens alocados na ilha os quais, de certo, levam tempo para serem transportados, de barco - canoa, para o interior dela, a exemplo: freezer; diversas estacas de madeira e latões de metal, etc.

Explicita também o Autor que “foi até a localidade, e encontrou plantações novas de cacau, que não fora plantado pelo mesmo, e construções civis em seu começo, na fase da construção de sapatas, como demonstramos nos vídeos e fotos no qr code abaixo”.

Sabe-se que sapatas são a base de uma edificação e compõem-se de concreto, que é o resultado da mistura de cimento, água, pedra e areia, elementos que demandam longo prazo de transporte e preparação. Doutra banda, a discussão aviada nos autos impulsiona a determinar a paralisação de quaisquer obras na ilha a resguardar direitos e evitar prejuízos.

[...]

As questões de fato centralizam-se na descoberta de quem seja o real possuidor da ilha; sobre esses pontos devem circundar as questões processuais. Defiro a prova documental posta nos autos e por elementos novos; a prova oral [pessoal / testemunhal]. Não vislumbro razão para prova pericial, pois os elementos aqui definidos são suficientes ao julgamento do mérito e não são passíveis de parecer técnico.

[...]

Isto posto:

1) INDEFIRO a manutenção de posse em favor de ambos os atores do processo, devendo, a partir de então, Autor e Réu, suspender o uso da ilha até a decisão de mérito ou deliberação ulterior; permito ao Requerido a retirada de bens do local, que considerar suscetível de vandalismos ou furtos, no momento da vistoria a ser diligenciada por oficial de justiça.

2) Determino a Autor e Requerido a paralisação imediata de obras na ilha (seja por iniciar ou em andamento).

3) Expeça-se mandado de averiguação, devendo oficial de justiça certificar o estado da ilha, como plantações e edificações presentes no local mediante certidão circunstanciada e por meio fotográfico, para fins de retratar a atual situação de eventual obra já inicializada e seu registro, a ser lançado no processo com o mandado cumprido; deverá, para tanto, contatar Autor e Réu para, pessoalmente, por prepostos ou advogados, participar da diligência.

4) Fixo multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial, no limite de R$20.000,00.

5) altere-se a classe judicial para ação de Manutenção de Posse”.

Neste cenário, s
abe-se que a ação de manutenção de posse tem como principal objetivo conceder a proteção possessória a quem tenha sua coisa turbada por outrem, através de mandado judicial que ordene a cessação do embaraço à posse. A lei impõe alguns requisitos para a sua concessão, os quais estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil de 2015, e valem tanto para a manutenção, quanto para a reintegração de posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o artigo art. 556 do referido diploma processual dispõe que
“é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor
”.

Na presente hipótese, tanto o Autor quanto o Réu se dizem possuidores de “
UMA ILHA, em águas do Rio Doce, localizada nas proximidades do Bairro Sossego, com denominação de ILHA DO SOSSEGO, confrontando-se pelos seus diversos lados com águas do Rio Doce, medindo 10.000m2 (dez mil metros quadrados), cadastrada no INCRA sob o nº 000027707236-0”.

O Demandante, ora Agravado, em defesa da sua tese, sustenta que é o legítimo possuidor do local, o qual teria sido
“regularmente adquirido de JOSÉ ANTONIO SERAFINI e EUTALIA BATTISTI SERAFINI, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias, constante no Livro de Escrituras diversas nº 003, folha nº 166, na data de 08 de maio de 2000”.
Entretanto, o título mencionado, por si só, não prova que a referida parte exercia a posse efetivamente, devendo ser apurado com maior profundidade no Juízo de origem as circunstâncias lavradas nos recentes boletins de ocorrência acostados aos autos, dando conta acerca de uma suposta “invasão” pelo ora Agravante (Id. 3033043), o que, em tese, poderia caracterizar a ameaça noticiada na petição inicial.

Já o Requerido, ora Agravante, aduz que exerce posse sobre a área há 24 (vinte e quatro) anos, o que também gera dúvidas, porquanto não comprovado até então nos autos a data do início do exercício de atos possessórios no local. Embora haja indícios de que tenha realizado algumas plantações e iniciado uma construção
na área questionada
, pende de maior clareza em que momento teriam sido praticados tais atos.

Neste cenário, tenho que a conclusão do Magistrado
a quo
se revela a mais adequada, devendo haver uma maior incursão probatória no Juízo de origem para ser aferido, com a clareza que se requer, quem efetivamente era o efetivo possuidor do imóvel em discussão.

Corrobora tal necessidade o fato de que a área objeto de disputa entre as partes eventualmente não seria a mesma. O Recorrente aduz nas suas razões recursais que teria sido verificado
que o imóvel do qual o Agravado postula a proteção possessória não é o mesmo em que o Agravante detém a posse supostamente por mais de 24 (vinte e quatro) anos, porquanto na petição inicial afirmou que a Ilha em questão mediria 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), constando, entretanto, no auto de averiguação, que a área onde a diligência fora cumprida possuiria 46.335,56 m2 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco vírgula cinquenta e seis metros quadrados), fato que revelaria a divergência de áreas.

O Recorrido, por sua vez, aponta no Id. 3150530 que não há divergência entre as áreas em disputa, sustentando que
“ao longo dos anos ocorreu o acúmulo de depósitos aluvionares, que foram depositados na calha entre a ilha do Sossego e uma ilha vizinha, transformando-se em uma única ilha, razão pela qual é detectada a diferença mencionada”,
arrematando, desta forma, que
“a área do Requerente é a mesma mencionada na escritura, e a mesma área que o Requerido tem utilizado indevidamente”
.

Diante desta celeuma, somente através de uma cognição mais abalizada no Juízo
a quo
será possível dirimir esta e tantas outras questões que se encontram nebulosas, o que recomenda, conforme adiantado, a manutenção da decisão vergastada, suspendendo-se o uso da ilha até a decisão de mérito ou deliberação ulterior.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento de litigância de má-fé do Recorrente, deduzido em sede de contrarrazões, p
or suposta alteração da verdade dos fatos, considero que o seu acolhimento, neste momento, se revela prematuro, diante das aludidas incertezas quanto à pretensão possessória postulada por ambos os litigantes nesta lide, nada impedindo que o magistrado
a quo,
após a realização de uma instrução mais aprofundada, eventualmente observe que uma das partes esteja litigando desleal, quanto, então, poderá, se for o caso, aplicar a sanção processual cabível.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, todavia, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE FORMULADO POR
AMBOS OS LITIGANTES DO PROCESSO
. NECESSIDADE.
INCERTEZAS QUANTO À PRETENSÃO POSSESSÓRIA POSTULADA POR AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
ação de manutenção de posse tem como principal objetivo conceder a proteção possessória a quem tenha sua coisa turbada por outrem, através de mandado judicial que ordene a cessação do embaraço à posse.

2.
O artigo art. 556 do diploma processual civil dispõe que “é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor”.
3.

Na presente hipótese, tanto o Autor quanto o Réu se dizem possuidores de “
UMA ILHA, em águas do Rio Doce, localizada nas proximidades do Bairro Sossego, com denominação de ILHA DO SOSSEGO, confrontando-se pelos seus diversos lados com águas do Rio Doce, medindo 10.000m2 (dez mil metros quadrados), cadastrada no INCRA sob o nº 000027707236-0”.
4.
S
omente através de uma cognição mais abalizada no Juízo
a quo
será possível dirimir as questões controvertidas na demanda, as quais, até o momento, encontram-se nebulosas, o que recomenda a manutenção da decisão vergastada, a qual suspendeu o uso da ilha por ambas as partes até que haja uma cognição mais aprofundada acerca dos fatos.

5.

Q
uanto ao pleito de reconhecimento de litigância de má-fé do Recorrente, p
or suposta alteração da verdade dos fatos, considera-se que o seu acolhimento, neste momento, revela-se prematuro, diante das incertezas quanto à pretensão possessória postulada por ambos os litigantes nesta lide, nada impedindo que o magistrado
a quo,
após a realização de uma instrução mais aprofundada, eventualmente observe que uma das partes esteja litigando de forma desleal, quanto, então, poderá, se for o caso, aplicar a sanção processual cabível.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.